Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. IPVA. DEVEDOR FIDUCIANTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se o apelante (embargante-executado) possui responsabilidade solidária quanto ao adimplemento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA descritos na CDA que instruiu a respectiva Ação de Execução Fiscal.
2. Os arts. 7o e 8o do Decreto no 34.024/2012 apontam quem são os contribuintes e responsáveis pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, quais sejam: proprietário e titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal.
4. Negou-se provimento ao recurso. Afastadas as preliminares agitadas no apelo.